Tribunal: TCU
Processo: 006.119/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o em débito e multa em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 1215/2005, firmado com a Funasa, cujo objeto era a execução de melhorias sanitárias domiciliares.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por Nerci Santin, ex-prefeito do município de Abelardo Luz/SC, contra o Acórdão 531/2025-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas, condenando-o ao pagamento de débito e multa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 1215/2005, firmado entre o município e a Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) no Estado de Santa Catarina, cujo objeto era a execução de melhorias sanitárias domiciliares. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta decisão ao recorrente e aos demais destinatários da deliberação original.